Tribunal: TJDFT
Processo: 0722580-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no art. 155, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa dos vetores “culpabilidade”, “conduta social” e “circunstâncias do crime” é fundamentada; (ii) estabelecer se a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável é adequada; (iii) determinar se a compensação integral da reincidência com a atenuante de confissão espontânea é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantém-se a valoração desfavorável da culpabilidade, pois os elementos dos autos demonstram que o crime foi cometido no contexto de uma organização criminosa especializada em furto de motocicletas.

4. A conduta social foi considerada desfavorável em razão de circunstância específica: o crime foi praticado durante o cumprimento de pena por outro delito.

5. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o fato de o crime ter sido praticado durante o dia e em local de grande circulação de pessoas, por si só, não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

6. A escolha do quantum de exasperação deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, respeitando o espaço de discricionariedade que a legislação confere ao julgador.

7. A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência não é cabível, considerando a situação de multirreincidência do apelante.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, caput; Código Penal, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.781.652/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 24/5/2019; Acórdão 1998451, 0729302-24.2024.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025, DJe 27/05/2025; Acórdão 1897884, 07021891720238070006, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/7/2024, PJe 6/8/2024.